Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-68.2022.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000279-68.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA - CPF: 383.768.731-72 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL do CRISTO REI da comarca de VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO - SEGURANÇA DENEGADA.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Paulino Hemenegildo de Arruda
contra ato do
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT
, que declarou deserto o recurso inominado interposto pelo impetrante nos autos sob nº
1027945-24.2021.8.11.0002
, ante a falta de preparo recursal.

Sustenta a ilegalidade da decisão atacada, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

A liminar foi indeferida no id. nº 124232075.

A autoridade apontada como coatora prestou informações nos autos (id. nº 129976174).

Não houve manifestação do Ministério Público, nem do litisconsorte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Pois bem. A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei nº 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

CF, Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que o impetrante se insurge contra a decisão que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos sob nº
1027945-24.2021.8.11.0002
, ante a falta de preparo recursal.

Sustenta que a referida decisão merece reforma, uma vez que não possui condições financeiras para suportar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, vejamos:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

No caso vertente, observo a ausência de ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Isso porque, em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, dispõe:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
;
(grifei)

O Enunciado nº 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei)

Ainda, o Enunciado 116, do FONAJE, preleciona:
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

No caso, como consignado por ocasião da apreciação do pedido liminar,
conforme holerite anexado no id. nº 124014996, observa-se que o impetrante possui subsídios de
R$ 12.936,44 (doze mil e novecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos)
, percebendo o valor líquido no mês
03/2022
de
R$

5.652,91 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos).

Ainda, juntou aos autos despesas com financiamento (
R$ 965,01
) e energia elétrica (
R$ 296,20
), sendo que lhe sobra a quantia líquida de
R$ 4.391,70 (quatro mil e trezentos e noventa e um reais e setenta centavos)
,
inexistindo demonstração de outros gastos suportados pelo autor que indiquem eventual incapacidade financeira
.

Destarte, o impetrante não comprovou o alegado direito líquido e certo à concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do processo nº
1027945-24.2021.8.11.0002
.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e no seu mérito

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022